Tribunal: TJMT
Processo: 1020849-35.2021.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2022-03-15
Data de publicação: 2022-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1020849-35.2021.8.11.0041
Classe:

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199)
Assunto:

[Revogação/Concessão de Licença Ambiental]
Relator:
Des(a).
MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A - CNPJ: 10.205.035/0001-10 (JUIZO RECORRENTE), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), PEDRO VINICIUS SILVA RUFINO BARBOSA - CPF: 013.429.181-69 (JUIZO RECORRENTE), WILIAM BATISTA ROSA - CPF: 619.033.531-49 (JUIZO RECORRENTE), SECRETARIA DE ESTADO DO MEIO AMBIENTE-SEMA - CNPJ: 07.472.738/0001-09 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), COORDENADORA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PEDRO VINICIUS SILVA RUFINO BARBOSA - CPF: 013.429.181-69 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), WILIAM BATISTA ROSA - CPF: 619.033.531-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A - CNPJ: 10.205.035/0001-10 (RECORRIDO), LUIZ DA CUNHA - CPF: 505.006.516-04 (ADVOGADO), PAULO SILLAS LACERDA - CPF: 539.701.956-91 (ADVOGADO), TULIO MORTOZA LACERDA - CPF: 024.712.611-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (JUIZO RECORRENTE), JUÍZO DA VARA ESPECIALIZADA DO MEIO AMBIENTE DA COMARCA DA CAPITAL (JUIZO RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, RATIFICOU A SENTENÇA.

E M E N T A

EMENTA
:

REMESSA NECESSÁRIA – MANDADO DE SEGURANÇA – PEDIDO ADMINISTRATIVO PENDENTE DE ANÁLISE HÁ MAIS DE 6 MESES -
PERDA DE OBJETO – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – NÃO ACOLHIMENTO –
AFRONTA AO ART. 2o DA PORTARIA No 389/2015/SEMA E AO PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – INCISO
LXXVIII, ART. 5o DA CF -
VIOLAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO COMPROVADA – ATO ILEGAL DA AUTORIDADE COATORA CONFIGURADO -
SENTENÇA RATIFICADA
.

Preliminar: O
implemento integral da medida liminar deferida nos autos do mandado de segurança não prejudica a análise do mérito.

A Portaria no 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, estabelece o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública.

Ademais, o procedimento administrativo não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal.

Comprovado o direito líquido e certo, bem como ato ilegal ou abusivo da autoridade coatora, não há que se falar em reforma da sentença reexaminada.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pelo juízo da Vara Especializada do Meio Ambiente da Comarca de Cuiabá/MT, que concedeu a segurança vindicada nos autos do Mandado de Segurança no1020849-35.2021.8.11.0041 impetrado por
AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A
contra ato praticado pela
COORDENADORA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE,
para confirmar a liminar anteriormente concedida e determinar

a observância
dos prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015 referente à análise e validação do CAR MT188.676/2020, relacionado ao imóvel rural denominado “Fazenda Laçada – 12, 18 e 19”, localizado no Município de Confresa/MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento da decisão ser comprovado nos autos. (ID 99263485)

Decorreu o prazo recursal sem manifestação das partes.

A Procuradoria-Geral de Justiça declarou que
o CAR em questão foi devidamente analisado pela Secretaria de Estado de Meio Ambiente (SEMA/MT), análise esta que elencou pendências a serem sanadas pela empresa proprietária da Fazenda Laçada – 12, 18 e 19, consoante documentação acostada no ID. 99263487, p. 13, restando prejudicada a presente ação, pois o objeto fora cumprido, sendo ausente qualquer interesse processual.

(ID
115949146
).

É o relatório.

Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

PRELIMINAR

- DA PERDA DO OBJETO

Em sede preliminar pontuo que não prospera a alegada perda do objeto suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça, uma vez que é ponto pacificado que o implemento integral da medida liminar deferida nos autos do mandado de segurança não prejudica a análise do mérito.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. CUMPRIMENTO. PERDA DO OBJETO. INEXISTÊNCIA.

1.
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
. Precedentes.

2. Agravo interno desprovido.

(AgInt no MS 24.611/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 23/10/2019, DJe 19/11/2019)

E ainda:

REMESSA NECESSÁRIA –
MANDADO DE SEGURANÇA
– PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO –
CADASTRO AMBIENTAL RURAL – PRELIMINAR – PERDA DE OBJETO – CUMPRIMENTO DA LIMINAR – DESACOLHIMENTO
– MÉRITO – DEMORA NA APRECIAÇÃO DO REQUERIMENTO –– PORTARIA N. 389/2015/SEMA DE 06.08.15 – PRAZO DE 6 (SEIS) MESES ULTRAPASSADO – OMISSÃO EVIDENCIADA – VIOLAÇÃO À DIREITO LÍQUIDO E CERTO – SENTENÇA RATIFICADA.1.
O cumprimento da medida liminar concedida em mandado de segurança, ainda que tenha natureza satisfativa, não acarreta a perda do objeto do writ, permanecendo o interesse do impetrante no julgamento do mérito
.2. Nos termos da Portaria n. 389/2015/SEMA, de 06.08.15, que trata de norma específica que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, o prazo conferido ao órgão ambiental estadual para análise e conclusão de pedidos administrativos que visem à obtenção de licenças e/ou autorizações ambientais, é no máximo de 6 (seis) meses, a contar do ato de protocolo do requerimento, até seu deferimento ou indeferimento. 3. A demora injustificada da análise do procedimento administrativo fere o direito líquido e certo e viola o princípio da duração razoável do processo.
(TJ-MT 00027264820198110082 MT, Relator: ALEXANDRE ELIAS FILHO, Data de Julgamento: 20/04/2021, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26/04/2021) Destaquei.

Portanto,
AFASTO
a perda do objeto e passo a análise do mérito.

MÉRITO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença que concedeu a segurança nos autos do Mandado de Segurança no 1020849-35.2021.8.11.0041 impetrado por
AGROPECUARIA TRES FLECHAS S/A

contra ato praticado pela
COORDENADORA DE CADASTRO AMBIENTAL RURAL E SECRETÁRIA DO MEIO AMBIENTE
,

para determinar

a observância
dos prazos estabelecidos na Portaria n° 389/2015 referente à análise e validação do CAR MT188.676/2020, relacionado ao imóvel rural denominado “Fazenda Laçada – 12, 18 e 19”, localizado no Município de Confresa/MT, sem prejuízo do preenchimento integral dos requisitos exigidos por lei, devendo o cumprimento da decisão ser comprovado nos autos. (ID 99263485)

Extrai-se dos autos que a impetrante protocolou junto a Secretaria de Estado de Meio Ambiente de Mato Grosso, requerimento para análise do Cadastro Ambiental Rural – CAR, em 31/08/2020 e passados mais de 6 (seis), conforme determina a legislação, não havia nenhuma resposta por parte da autoridade coatora.

Sustenta a violação do disposto nos arts. 23, inciso VI e 24, inciso VI e §2o, ambos da Constituição Federal, no art. 14, caput, da Lei Complementar no 140/2011, no art. 6o, §1o, da Lei no 6.938/1981 e no art. 14, da Resolução CONAMA no 237/1997.

Aduz ainda afronta ao princípio da duração razoável do processo.

Conforme documentos inseridos ao ID 99263487, a análise do cadastro MT188676/2020 foi realizada em 30/06/2021, e o Estado pontuou que aguardava o cumprimento das pendencias por parte do impetrante para continuidade da análise e validação do cadastro.

Pois bem.

Extrai-se da análise dos autos que, a sentença revisada enfrentou todos os pontos arguidos no processo, não merecendo qualquer tipo de reparo.

Resta configurado o ato ilegal da autoridade coatora, que não respeitou a Portaria no 389/2015/SEMA, que regula os prazos de análise dos processos de licenciamento ambiental no âmbito da Secretaria de Estado do Meio Ambiente, fixando o prazo de 06 (seis) meses para a conclusão, ressalvados os casos em que houver a necessidade de elaboração de estudo/relatório de impacto ambiental e/ou audiência pública, quando o prazo será de 12 (doze) meses, vejamos:

“Art. 2o As licenças ambientais deverão ser analisadas no prazo máximo de 6 (seis) meses a contar do ato de protocolo do requerimento até seu deferimento ou indeferimento, ressalvados os casos em que houver EIA/RIMA e/ou audiência pública, quando o prazo será de até 12 (doze) meses”. [sem destaque no original].

Soma-se a isso, o fato de que o Decreto Estadual no 1.031, de 02/06/2017 (Regulamenta a Lei Complementar no 592/2017, no que tange o Programa de Regularização Ambiental, o Sistema Mato-grossense de Cadastro Ambiental - SIMCAR, a inscrição e análise do Cadastro Ambiental Rural), a despeito das prioridades que previu, não fixou prazos diversos dos estabelecidos na Portaria no 389/2015/SEMA para inscrição e análise das informações declaradas no CAR.

Ademais, o procedimento não pode ser “
ad eternum
” em respeito ao princípio da duração razoável do processo, contido
no inciso LXXVIII do artigo 5o
na Constituição Federal,
in verbis
:

LXXVIII - a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Partindo dessa premissa, todos os níveis de governo (federal, estadual e municipal) devem obediência expressa a tal norma.

A propósito:

REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO ORDINÁRIA - PROCESSO ADMINISTRATIVO - DEMORA NA APRECIAÇÃO - AFRONTA A PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA RAZOABILIDADE (ART. 5o, LXXVIII, CF) - SENTENÇA RATIFICADA.
A injustificada demora no trâmite e decisão dos procedimentos administrativos consubstancia lesão a direito subjetivo individual, passível de reparação pelo Poder Judiciário, à luz do disposto no artigo 5o, LXXVIII, da Constituição Federal.
(N.U 0003248-80.2016.8.11.0082, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/07/2019, Publicado no DJE 19/07/2019)

Com essas considerações, não há dúvidas da ilegalidade cometida pela autoridade coatora, quando não analisa pedidos administrativos no prazo legal, bem como a violação do direito líquido e certo.

Ante o exposto,
RATIFICO
a sentença vindicada nos seus próprios termos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/03/2022